Tribunal: TJDFT
Processo: 0743044-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. REDE PÚBLICA DE ENSINO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO. AUTORIDADE COATORA. SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRETERIÇÃO COMPROVADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À CONTRATAÇÃO. PRESENÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal é a autoridade responsável por tornar público o Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professor Substituto para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, regido pelo Edital no 27/2021, ao qual se refere a presente impetração, detendo, assim, legitimidade passiva para o presente mandamus, consoante entendimento do c. STJ no sentido de que “A legitimidade passiva em mandado de segurança é da autoridade que pratica ou ordena, de forma específica e concreta, o ato tido por coator ou detém a capacidade de corrigir-lhe a ilegalidade” (AgInt no RMS no 52.514, DJe 17/05/2022). Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
2. O Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada (art. 5o, inciso LXIX, da CR/88 e art. 1o da Lei no 12.016/2009).
3. Comprovado o direito líquido e certo à contratação, pois a d. Autoridade Coatora sequer sabe informar, com segurança, qual teria sido o motivo da preterição da Impetrante, com a convocação de candidatos aprovados em colocações posteriores à dela. Apenas supõe que tenha restado frustrada a tentativa de comunicação com a candidata, mas não apresenta qualquer prova nesse sentido.
4. As justificativas apresentadas pela d. Autoridade Coatora não se mostram suficientes para legitimar a subversão da ordem de classificação no certame, com preterição da Impetrante, impondo-se, assim, a concessão da segurança pleiteada, para determinar a convocação da Impetrante para assumir o cargo de Professora Substituta Temporária da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, em respeito à ordem de colocação.
5. Mandado de Segurança conhecido. Ordem Concedida. Preliminar rejeitada.